Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-23.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO, ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E RESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

(...) 1. Muito embora o que tenha dado causa à venda irregular tenha sido uma procuração falsa, é nítido que a pretensão dos autores é anular a venda a fim de que o imóvel volte formalmente, no registro, à sua propriedade.

2. Trata-se, portanto, de ação de natureza real, de competência da Vara Cível e não da Vara de Registros Públicos.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (TJGO, Conflito de Competência 5700456-31.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Seção Cível, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, em face do Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
, para processamento e julgamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória e Reintegração de Posse
n.
1000719-41.2021.8.11.0100
, onde figuram como Autora Aurenice de Castro Sodré e outros e como Requerido Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e outros

O Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte declinou da competência para julgamento da referida ação, alegando que apesar de conter no pedido a reintegração de posse do imóvel, que envolve o ato que se pretende anular, a pretensão da ação cinge-se à possível fraude na escritura pública de compra e venda, importando em apreciação da relação jurídica de natureza pessoal, entendendo como sendo a ação de direito pessoal com a incidência da regra do art. 45, do CPC.

Narra o Juízo Suscitado que, com entendimento exposto, acolheu a preliminar de incompetência relativa, arguida pelos Réus e declinou da competência, em favor do juízo do foro de domicílio dos Réus, localizado na Comarca de Várzea Grande.

O Juízo Suscitante, 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, destaca seu entendimento pela incidência de hipótese de competência absoluta, em razão do local da situação do imóvel, nos termos do art. 47, § 1°, do CPC, posto que a demanda tem como pano de fundo a discussão sobre o direito de propriedade do imóvel litigioso, “consoante se infere do próprio pedido declinado da exordial”.

Consiga que, “ainda que a resolução da lide perpasse pela declaração de nulidade da escritura de compra e venda levada a efeito com base em procuração supostamente fraudulenta que concedeu poderes à partes requerida, a pretensão do autor se dirige também a declaração de nulidade do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por preeminência”, concluindo pela necessidade de suscitar conflito negativo de competência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da petição de ID. 125569674 pontuou que o pleito consiste em demanda de natureza individual, sendo os litigantes maiores e capazes, excluindo a aplicação do art. 178, III, do CPC, declinando da manifestação de mérito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
da Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
, para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória e Reintegração de Posse.

Pois bem.

Denota-se ser acertada a consideração do Juízo Suscitante de que “ainda que a resolução da lide perpasse pela declaração de nulidade da escritura de compra e venda levada a efeito com base em procuração supostamente fraudulenta que concedeu poderes à partes requerida, a pretensão do autor se dirige também a declaração de nulidade do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por preeminência”.

Evidencia-se pelos pedidos da exordial da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória e Reintegração de Posse, que os pedidos envolvem direito real:

“(...)
f)
JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PRESENTE DEMANDA E
DECLARAR A NULIDADE DA PROCURAÇÃO CONSTANTE ÀS FLS. 159, DO LIVRO N.o 105-A, DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT POR FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DO RESPECTIVOS SIGNATÁRIOS,

BEM COMO DE TODOS OS INSTRUMENTOS QUE DELA SE DERIVARAM, DENTRE ELES
: 1) - “Instrumento Público de Substabelecimento” lavrado às fls. 28, do Livro SP-1, do Cartório de Brasnorte/MT; 2) -

“
Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às fls. 13/14, do Livro E-08, do Cartório do Distrito de Brasnorte/MT
; 3) – REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE CONSTANTE DO “R-2” DA MATRÍCULA N.o 26.427, DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT:

g
) Seja restabelecida a propriedade plena do imóvel rural constante da MATRÍCULA N.o 26.427, DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT,
objeto da presente demanda, aos Requerentes, com a determinação de sua reintegração de posse; (...)” (ID. 118944488 - Pág. 57/58) g.n.

Desta feita, embora o que tenha dado causa à venda irregular tenha sido uma procuração alegada como sendo falsa, é nítido que a pretensão dos Autores é anular a venda, a fim de que o imóvel volte formalmente, no registro, à sua propriedade.

Concluiu-se que a ação tem natureza real, de competência do juízo do foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47, § 1o, CPC,
in casu
, Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.

1. Muito embora o que tenha dado causa à venda irregular tenha sido uma procuração falsa, é nítido que a pretensão dos autores é anular a venda a fim de que o imóvel volte formalmente, no registro, à sua propriedade.

2. Trata-se, portanto, de ação de natureza real, de competência da Vara Cível e não da Vara de Registros Públicos.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (TJGO, Conflito de Competência 5700456-31.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Seção Cível, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO MOVIDA PELO AGRAVANTE – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS AGRAVADOS – PRESENÇA DA CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO CONJUNTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É competente
o juízo do foro da situação do imóvel
para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda (CC 26.293/SC, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002, p. 159).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1679909/RS, adotou o entendimento de que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

O interesse em impugnar os atos decisórios surgirá para a parte quando esta visar à obtenção de situação mais favorável do que aquela constante do ato sujeito ao recurso. Desse modo, patente o interesse recursal do Agravante.

A instância superior somente deixa de analisar os argumentos trazidos pelas partes em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e consequente afronta ao duplo grau de jurisdição, quando não houver decisão do Juízo originário sobre a questão, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1026039-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Depreende-se dos autos de origem, que o feito se trata de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de antecipação de tutela, em que o principal objeto em discussão é uma escritura púbica de cessão de direito possessório, lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga, sede da Comarca onde tramita a ação originária, tendo sido apontada no Livro 10-E, fls. 06, em data de 03/05/2004 (Id. 69677495),
sendo nítido que se trata indiretamente de direito real sobre imóvel, até porque a posse desse imóvel é objeto de disputa judicial na Comarca de Primavera do Leste-MT.

Não obstante, o pedido sucessivo de nulidade do negócio jurídico, referente à desconstituição do registro imobiliário levado a efeito com base em Escritura fraudulenta, a pretensão do Agravante se dirige também à anulação do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por excelência.

Dessa feita, resta evidenciado que, muito embora haja a necessidade de apreciação de relação jurídica de natureza pessoal, que diz respeito ao negócio jurídico de compra e venda, a demanda se funda em direito real sobre imóvel, qual seja, a titularidade da propriedade, o que atrai a regra de fixação de competência absoluta contida no art. 47, § 1o, CPC, in verbis:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

No mesmo sentido, o STJ:

A referida ação versa, em síntese, sobre possível fraude referenteà alienação de imóvelsituado no Município de Valparaíso de Goiás/GO, do qual a autora alega ser proprietária.(...)

Diante disso, busca a autora, primeiramente, a concessão de tutela provisória de urgência naqueles autos, visando o bloqueio da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO. No mérito, requer a declaração de nulidade do instrumento de procuração por ela reputado falso e demais atossubsequentes – substabelecimentos, escrituras de compra e venda e registros públicos decorrentes –, a fim de receber a indenização que entende devida ou o cancelamento dos atos notariais/registrais pertinentes, viabilizando-se, assim, futura ação reivindicatória (fls. 18/20, e-STJ). (...)

1. Com efeito, as ações que versam sobre direito de propriedade, porquanto fundadas em direito real, devem ser ajuizadas na comarca em que situado o bem imóvel envolvido, tratando-se, neste caso, de competência absoluta, conforme disposto no artigo 47, caput, do vigente diploma processualcivil (artigo 95 do código revogado).

Outro não é o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte Superior: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. SOCIEDADE DE FATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA.REUNIÃO DOS PROCESSOS NO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.

1. A ação de resolução de contrato, cumulada com modificação do registro imobiliário, tem natureza real, pois contém pedido afeto ao próprio direito de propriedade, atraindo a regra de competência absoluta do art. 95 do Código de Processo Civil. (...)

3. Conflito conhecido para declarar competente o foro do Juízo onde situado o imóvel. (CC 121.390/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

(...) Processual Civil. Conflito de Competência. Ação declaratória de nulidade de procuração e registro imobiliário. Foro da situação do imóvel. - É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda.Conflito que se conhece para declarar competente o juízo suscitante. (CC 26.293/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002,p. 159). (...)

Além de buscar, portanto, a declaração de nulidade dos instrumentos subjacentes ao registro no álbum imobiliário, verifica-se da respectiva petição inicial (cópia às fls. 3/20, e-STJ) que a autora requereu, expressamente, o cancelamento de atos notariais e registrais, incluindo a matrícula das unidades – supostamente já vendidas – em que se desmembrou o imóvel originário, o que sinaliza a relação existente entre a causa de pedir e o direito de propriedade envolvido. (...)

Diante disso, entende-se aplicável à hipótese, como regra de competência, o art. 47, caput, do CPC/2015, pelo que é competente o juízo da situação da coisa, suscitante do presente conflito.”

(STJ – CC 152253/GO – Rel.: Min. Marco Buzzi – Publicação: DJ 06.09.2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA COM PRETENSÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO RELATIVO A BEM IMÓVEL CUMULADA COM ALTERAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE
.PRECEDENTES.

1. Nos termos do art. 47, § 1o, do CPC/2015, a ação que envolva discussão sobre o direito de propriedade será proposta no foro de situação da coisa, o que consubstancia hipótese de competência absoluta.

2. No caso concreto, a demanda tem como pano de fundo discussão sobre o direito de propriedade do imóvel litigioso, consoante se infere do próprio pedido declinado na exordial, ainda que a resolução da lide perpasse pela declaração de nulidade do contrato de compra e venda.” (Destaquei) (STJ – CC 149062/DF – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – Publicação: DJ 04.10.2017). “Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro Imobiliário(...) Na forma da jurisprudência, é competente o foro da situação do imóvel para as ações em que se pretende a anulação de registro imobiliário.”

(STJ – Resp 1135136/SC – Rel.: Min. Assusete Magalhães – Publicação: DJ 30.06.2017)

Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte para o processamento e julgamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória e Reintegração de Posse
n. 1000719-41.2021.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022